Tribunal: TJPA
Processo: 0814122-56.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814122-56.2021.8.14.0301

APELANTE: DIOGO AZEVEDO GAMA

APELADO: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0814122-56.2021.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: DIOGO AZEVEDO GAMA

ADVOGADO: PATRICK LIMA DE MATTOS – OAB/PA 14.400

APELADO: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

ADVOGADO: CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI – OAB/SP 357.590

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada para constituição de título executivo judicial, fundamentada em cédula de crédito bancário eletronicamente assinada, no valor de R$ 109.713,40, destinado à aquisição de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a validade da assinatura eletrônica utilizada na cédula de crédito bancário e sua capacidade de gerar título executivo judicial; (ii) a legalidade da capitalização de juros pactuada contratualmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A assinatura eletrônica em cédula de crédito bancário possui validade jurídica conforme a MP nº 2.200-2/2001 e o art. 29, § 5º, da Lei nº 10.931/2004, sendo suficientes os elementos presentes nos autos para comprovar a autenticidade do documento.

4. A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é admitida desde que expressamente pactuada, conforme previsão da MP nº 2.170-36/2001 e jurisprudência consolidada pelo STJ (Súmula nº 539).

5. As taxas e encargos previstos no contrato, incluindo juros moratórios e multa, encontram-se dentro dos limites legais e pactuados pelas partes, não havendo irregularidade que justifique a modificação do índice de correção monetária previamente acordado (IGPM).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. A assinatura eletrônica em cédula de crédito bancário, desde que acompanhada de elementos que comprovem sua autenticidade, possui validade jurídica e confere exequibilidade ao título.

2. É válida a capitalização de juros em periodicidade mensal quando pactuada em contratos firmados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por DIOGO AZEVEDO GAMA, em face da sentença de ID. 15185259, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial e constituiu o título executivo judicial na Ação Monitória ajuizada por ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS S/A, no montante de R$ 71.793,73

Na origem, o apelado ajuizou ação monitória amparada em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 72.334,44, destinado à aquisição de bens junto ao fornecedor ESC REGO COM E IMP DE PROD P DECO EIRELI., que deveria ser pago em 12 parcelas no valor de R$ 6.027,87 (10/09/2020 até 10/08/2021), porém, o requerido deixou de adimplir o débito, a partir de 10/09/2020, objetivando a constituição do título executivo judicial no valor de R$ 71.793.73 (Setenta e um mil e setecentos e noventa e três reais e setenta e três centavos).

A parte requerida apresentou embargos monitórios no ID. 15185235, aduzindo, em síntese, que a parte autora estaria pleiteando valor superior ao de fato devido, bem como que, o aditivo e as cláusulas gerais não possuem assinatura ou rubrica que demonstrem a ciência inequívoca do consumidor, além da cumulação de encargos sem previsão contratual e da necessidade de substituição do índice IGPM pelo INPC.

Impugnação aos Embargos Monitórios ofertados no id. 15185252.

Em sentença de id. 15185259, o Juízo de origem julgou procedente a monitória e constituiu o título executivo judicial.

Irresignado, o demandado interpôs recurso de apelação no id. 15185261, onde alega preliminarmente a nulidade da sentença ante o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, não oportunizando a produção de perícia contábil. Enquanto que no mérito defende a ausência de assinatura nas condições gerais do contrato, bem como que a assinatura eletrônica não possui nenhuma certificação da ICP-Brasil, que lhe garanta autenticidade, além de ilegalidade na capitalização mensal dos juros e, na cumulação de juros

remuneratórios, juros moratórios e multa durante o período de inadimplência.

Defende ainda a substituição do índice IGPM previsto no contrato, pelo INPC. Ao final pugna pela reforma da sentença para fins de se julgar totalmente improcedente a demanda monitória.

Contrarrazões ofertadas no id. 15185265, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Belém,( PA),

2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA PRELIMINAR:

1 - CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA.

A parte recorrente alega cerceamento ao direito de defesa por não lhe ter sido oportunizada uma ampla produção de provas, o que, a seu entender, não lhe fora permitido pelo juízo a quo com o julgamento antecipado da lide.

Não assiste razão à apelante.

Compulsando os autos, entendo correto o entendimento firmado pelo Juízo de 1ª instância no sentido de que o processo já reunia elementos probatórios suficientes ao julgamento da lide.

Em função de tais fatos, o juízo a quo entendeu pela desnecessária produção de perícia, no que entendo ter agido corretamente.

Outrossim, seria totalmente desnecessária a realização de perícia, eis que a demanda versa única e exclusivamente acerca da análise das cláusulas estabelecidas no contrato entabulado.

Dessa forma, entendo que as questões apresentadas pela apelante podem ser aferidas sem a realização outras provas, estando, portanto, o magistrado apto a conhecer diretamente do pedido, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Neste sentido, colaciono julgados do STJ que ratificam a inexistência de cerceamento de defesa quando houver elementos probatórios suficientes à demanda:

E M E N T A PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Entendendo o MM. Juiz que as provas dos autos eram suficientes ao seu convencimento, achou por bem indeferir a realização de nova perícia e o fez em conformidade com a legislação em vigor, bem como, com a jurisprudência consolidada, razão pela qual inocorreu o alegado cerceamento de defesa. Cabe destacar que a prova produzida foi suficientemente elucidativa, não merecendo qualquer complementação ou reparos a fim de reabrir questionamentos, os quais foram oportunizados e realizados em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Apelação desprovida. (TRF-3 - ApCiv: 51214253020184039999 SP, Relator: Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/08/2019, 10ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 13/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA A PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 13/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal nos termos da Súmula 13 do STJ. 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. 3. As instâncias ordinárias concluíram que a prova documental acostada aos autos é suficiente para proporcionar ao julgador os elementos necessários à análise da contratação dos empréstimos questionados, sendo desnecessária a prova pericial requerida. 4. Para se desconstituir a afirmação das instâncias ordinárias, de que há outros elementos dos autos que permitem a análise e solução da controvérsia sem a realização da perícia grafotécnica, seria necessário novo exame do acervo probatório, o que se revela defeso no âmbito de recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1833031 SP 2021/0031731-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Nos termos da fundamentação acima, não havendo qualquer nulidade na sentença ora recorrida, também rejeito essa preliminar.

Superada essa fase, passo a análise do mérito recursal:

DO MÉRITO:

Não obstante o baixo formalismo que caracteriza o procedimento monitório, sempre que se tratar de cobrança de soma em dinheiro, é indispensável a apresentação pelo credor de demonstrativo que possibilite ao devedor o perfeito conhecimento da quantia que lhe está sendo reclamada.

De fato, embora seja possível a discussão sobre o quantum debeatur nos embargos à ação monitória, é necessário que haja o detalhamento da dívida, com a indicação de critérios, índices e taxas utilizados, especificação dos encargos a fim de que o devedor possa validamente impugná-los em sua peça de resistência.

O detalhamento da dívida deve ser elaborado mediante simples cálculos aritméticos elaborados pelo próprio autor, que deverá, então, instruir a petição inicial com a memória discriminada daqueles, tal como previsto no art. 700 do CPC/2015, valendo-se o réu dos embargos para impugnar tanto os valores indicados, quanto os critérios utilizados para a sua apuração.

No caso dos autos, verifica-se que o apelado instruiu a demanda com documentos suficientes a demonstrar a origem e evolução da dívida cobrada, a forma de cálculo e os encargos aplicados.

A controvérsia recursal reside em analisar se os documentos que fundam a presente ação monitória são hábeis para a formação de título executivo judicial nos termos do artigo 701, § 2", do CPC, e, consequentemente, garantir o direito ao credor de exigir do devedor o pagamento de montante em dinheiro reclamado, e se tal obrigação foi cumprida, conforme alegado pelo apelante.

É cediço que a ação monitória consiste num procedimento especial destinado a permitir a rápida formação do título executivo judicial, garantindo ao autor a cobrança imediata do crédito, por meio da execução forçada. Os requisitos indispensáveis da Monitória estão previstos no Art. 700, do CPC, que consistem na apresentação de documentos escritos sem eficácia de título executivo extrajudicial, aptos a formarem o convencimento do Juiz acerca da veracidade do direito alegado, a fim de que se determine a expedição de mandado de pagamento ou entrega da coisa, no prazo legal.

Nesse contexto, para o ajuizamento do procedimento monitório, faz-se necessária, em regra, a apresentação de documento escrito que comprove, minimamente, a existência de uma relação obrigacional, evidenciando, no presente caso, o dever de pagar quantia certa. Isto porque, a sua finalidade é justamente conferir a exequibilidade a documento que não teve e continua não tendo força executiva.

Nos dizeres do Ilustre Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, "a ação monitória tem natureza de processo cognitivo sumário e a finalidade de agilizar a prestação jurisdicional, sendo facultada a sua utilização, em nosso sistema, ao credor que possuir prova escrita do débito, sem força de título executivo, nos termos do artigo 1.102 a, CPC" (STJ, REsp 208.870-SP, 4a Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, julgado em 08/06/99, DJU 28/06/99).

Compulsando os autos, verifica-se que restou incontroverso o negócio jurídico celebrado entre as partes, referente ao empréstimo contratado, que originou o título litigado
.

A alegação recursal pauta-se, no excesso de cobrança.

No caso em tela o financiamento foi celebrado por meio de Cédula de Crédito Bancário emitida em meio eletrônico e assinada digitalmente, conforme documento juntado no id. 15185186 Pág. 5.

Cabe ressaltar que a assinatura digital tem validade jurídica desde 2001, quando foi publicada a Medida Provisória nº. 2.200-2, de modo que a consolidação de um contrato por meio de uma plataforma de assinatura eletrônica possui plena validade jurídica, tanto quanto a autenticação por certificado digital.

Além disso, a Lei nº 10.931/04 em seu artigo 29 § 5° prevê a possibilidade da assinatura da Cédula de Crédito Bancário ocorrer de forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário, como ocorre no caso em comento, uma vez que, no documento presente nos autos consta, além da assinatura eletrônica, o IP, o e-mail, a data e o horário.

Não bastasse isso, ainda consta nos autos (id. 15185187 - Pág. 1), a ficha cadastral assinada fisicamente pelo Apelante, onde se verifica o valor do empréstimo (R$ 109.713,40), o 1º vencimento (08/10/2019), a quantidade e o valor das parcelas (10 X R$ 10.971,34).

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Com a tendência de migração dos atos para o campo digital, houve a ampliação da aceitação da assinatura eletrônica. Tem-se admitido, mediante cadastro prévio, que seja aposto o aceite de forma eletrônica ou digital. 2. A Lei nº 10.931/04, em seu artigo 29, § 5º, permite a assinatura eletrônica na modalidade contratual de cédula de crédito bancário. 3. A própria Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 10, § 2º, admite que serão válidos outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.? 4. No caso, em análise ao Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avença, verifica-se constar a assinatura eletrônica da devedora, gerada por meio de software, na qual há elementos que permitem identificar o signatário (data e hora, nome, e-mail, IP e localização). 5. Há nos autos outros elementos que evidenciam que as partes firmaram contrato de alienação fiduciária, como a consulta ao Sistema Nacional de Gravame - SNG (ID 30290438 - Pág. 3), que aponta o agente financeiro e o veículo gravado, o qual coincide com o bem objeto do pedido de busca e apreensão. 6. A extinção do feito, pautada na ausência de comprovação da relação jurídica material entre as partes, por não considerar o contrato juntado aos autos assinado, ocorreu de forma prematura. 7. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. (TJ-DF 07102837720218070020 DF 0710283-77.2021.8.07.0020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 26/01/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 15/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE DECISÃO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. JUNTADA DE "CERTIFICADO ELETRÔNICO DE KIT DOCUMENTAL" CONFECCIONADO POR OFICIAL DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS RELATIVO À CÓPIA DIGITALIZADA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DISPENSANDO A APRESENTAÇÃO DO REFERIDO DOCUMENTO ORIGINAL. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA E EFETIVA COMPROVAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÕES. Nas ações de busca e apreensão fundadas em cédula de crédito bancário é desnecessária a juntada do referido documento de forma original, mormente se juntado aos autos "certificado eletrônico de kit documental" confeccionado por oficial de registros de títulos e documentos (relativo à cédula), que goza de presunção de veracidade. Aliás, há precedentes deste Tribunal dispensando a juntada do documento original. Nestas circunstâncias, e considerada a incontroversa inadimplência e efetiva e válida comprovação da mora, incabível se mostra a revogação da decisão que deferiu liminar de busca e apreensão. (TJ-SP - AI: 21312209220208260000 SP 2131220-92.2020.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 14/07/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2020).

De modo que é plenamente válida a assinatura eletrônica posta na cédula de crédito bancário apresentada pelo Banco Apelado.

Portanto, não cabe acolher a alegação do Apelante de falta de certeza, liquidez e inexigibilidade do título, uma vez que constam nos autos da respectiva ação todos os documentos necessários para comprovar a disponibilização dos valores e a sua respectiva utilização pela embargante, uma vez que a o feito foi instruído com cópia da cédula de crédito bancário que originou o débito e com planilha de débitos contendo todas as informações.

No que diz respeito a capitalização de juros, esta passou a ser admitida quando pactuada, desde o advento da MP nº 1.963-17, de 31/03/00, reeditada como MP nº 2.170-36, de 23.08.01, que passou a permitir a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano. Por conta disso, ficou afastada a aplicabilidade da Súmula nº 121 do STF à espécie, vez que o contrato, objeto do presente feito, foi firmado já na vigência da referida Medida Provisória.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, sumulou tal entendimento:

Súmula 539 – STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

Portanto, totalmente válida a capitalização mensal de juros.

O Apelante afirma ainda que não poderiam ter sido cumulados no cálculo da dívida os juros de mora, os juros remuneratórios e a multa.

Destarte, não há que se confundir os juros moratórios com os juros remuneratórios, sendo notório que se cuidam de encargos diferentes e destinados a fins diversos. Enquanto os juros remuneratórios consistem em rendimento remuneratório do capital, os juros moratórios constituem na pena imposta ao devedor pelo atraso no cumprimento da obrigação.

Ademais, a cobrança de juros moratórios com a multa de mora não implica cumulação de multas, pois a natureza jurídica da multa contratual é de cláusula penal, enquanto os juros tratam da mora ex re.

Assim, ante a ausência de qualquer prova no sentido de que as taxas de juros fixadas no contrato extrapolam aquelas praticadas no mercado, mostra-se incabível a pretensão do embargante/apelante de que sejam reduzidas.

Por fim, é descabida a substituição do índice IGPM pelo INPC, tal como pleiteado pela parte autora.

As partes contrataram livremente o índice IGPM, que sofreu alterações nos anos de pandemia, contudo retornou à normalidade após a vacinação em massa da população.

As cláusulas foram livremente pactuadas, e a alteração do percentual do IGPM é fato previsível e esperado. Ademais, a previsão do indexador IGP-M em contratos dessa natureza é corriqueira, além de não se ressalvar ofensiva à lei.

Portanto, deve ser respeitado o índice pactuado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela recorrente para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 17/02/2025